Tribunal: TJBA
Processo: 0501398-09.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501398-09.2017.8.05.0229

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

APELADO: EDSON GOMES DOS SANTOS

Advogado(s):CAYO LAGO DE MENEZES SANTANA, ERVELIN GEISA PINTO LIMA OLIVEIRA, ANA KARLA SOUZA DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO.

INCONFORMISMO DA AUTARQUIA FEDERAL. PRESENCA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. INVALIDEZ PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL.
DIB FIXADA ADEQUADAMENTE.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. PRECEDENTES DO STJ. VERBA RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPOTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
APELO DO INSS CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O cerne da questão envolve a existência da incapacidade acometida ao autor/apelado para o trabalho e o consequente reconhecimento do seu direito à aposentadoria por invalidez.

2- Restam induvidosos os danos à saúde do segurado que, em razão do acidente de trabalho, manteve-se afastado de suas atividades laborais. Presentes os requisitos exigidos no art. 42 da Lei 8.213/91 para concessão do benefício. Laudo pericial conclusivo acerca da incapacidade permanente para a atividade de trabalho atual.

3 -

A data de início do benefício é a data da cessação indevida do benefício anterior e não a data de juntada aos autos do Laudo Pericial. Precedentes do STJ.

4 – Necessidade de observância da prescrição quinquenal no pagamento das verbas retroativas.

5 - Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual não pertença.

6 – Manutenção do percentual de honorários fixado na sentença
a quo
eis que adequadamente fixados, observada a incidência da Súmula 111 do STJ.

7 – Multa por descumprimento mantida, como forma de coibir o Ente Previdenciário ao cumprimento do comando judicial, cuja incidência somente ocorrerá na hipótese de descumprimento pelo INSS.
Apelo conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a observância da prescrição quinquenal no pagamento das verbas retroativas.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº.
0501398-09.2017.8.05.0229

sendo apelante o
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
e apelado

EDSON GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
e reformar parcialmente os termos do julgado de primeiro grau, em conformidade com o voto do Relator, como se
gue: